Tribunal: TJBA
Processo: 0585957-35.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Embargos de Declaração n° 0585957-35.2016.8.05.0001 Embargante: Adriano Luís Correia de Jesus Defensor Público: Igor Raphael de Novaes Santos Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Marco Aurélio Nascimento Amado Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal defensiva para redimensionar a pena do réu condenado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, fixando a reprimenda definitiva em 17 anos de reclusão, sendo 1 ano referente ao delito previsto no art. 211 do Código Penal. A defesa requereu o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao crime de ocultação de cadáver, sob o fundamento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a petição defensiva protocolada após o julgamento da apelação pode ser recebida como embargos de declaração, à luz do princípio da fungibilidade recursal, bem como se o recurso é tempestivo; e (ii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao crime de ocultação de cadáver, considerada a pena concretamente aplicada e os marcos interruptivos previstos no Código Penal. III. Razões de decidir 3. A petição defensiva, embora protocolada como simples manifestação, possui conteúdo típico de embargos de declaração, ao apontar omissão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, sendo cabível seu recebimento como recurso integrativo em observância ao princípio da fungibilidade recursal. 4. Os embargos de declaração são intempestivos, pois protocolados após o transcurso do prazo legal previsto no art. 619 do CPP, ainda que considerada a prerrogativa da contagem em dobro assegurada à Defensoria Pública. 5. A prescrição penal constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP, independentemente do conhecimento formal do recurso. 6. Nos casos de concurso material de crimes, a prescrição deve ser analisada isoladamente em relação à pena aplicada a cada delito, conforme determina o art. 119 do Código Penal. 7. A pena concretamente aplicada ao crime de ocultação de cadáver foi fixada em 1 ano de reclusão, incidindo o prazo prescricional de 4 anos previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal. 8. Entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 16.01.2017, e a decisão de pronúncia, proferida em 19.12.2023, transcorreu lapso temporal superior a 4 anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa quanto ao delito previsto no art. 211 do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração não conhecidos em razão da intempestividade. Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade de ADRIANO LUÍS CORREIA DE JESUS quanto ao crime de ocultação de cadáver, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, mantida a condenação referente ao crime de homicídio qualificado. Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, ainda que os embargos de declaração sejam intempestivos. 2. No concurso material de crimes, a prescrição deve ser aferida individualmente para cada delito, nos termos do art. 119 do Código Penal. 3. Configura-se a prescrição retroativa quando transcorrido lapso superior ao prazo prescricional entre os marcos interruptivos, considerada a pena concretamente aplicada.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 117, 119 e 211; CPP, arts. 61 e 619; LC nº 80/1994, art. 128, I; LC Estadual nº 26/2006, art. 148, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, PET nos EDcl no AgRg no AREsp nº 2.513.424/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 27.08.2024; STJ, EDcl no REsp nº 2.058.739/PA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 22.04.2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.493.523/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 12.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração opostos por ADRIANO LUÍS CORREIA DE JESUS nos autos da Apelação Criminal nº 0585957-35.2016.8.05.0001, oriunda da Comarca de Salvador. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER os Embargos de Declaração, em razão de sua intempestividade, reconhecendo, contudo, de ofício, a extinção da punibilidade do embargante quanto ao delito de ocultação de cadáver, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, mantendo-se, nos demais termos, o acórdão embargado, pelas razões expendidas no voto do Relator.